Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. TEMA 864/STF. INEXIGIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título judicial.
2. O ente público alega: (i) omissão quanto ao risco de dano reverso; (ii) inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional” (Tema 864/STF); (iii) contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar as teses relativas à possibilidade de dano irreparável, à exigibilidade da obrigação, à validade da Lei Distrital no 5.184/2013 e à metodologia de aplicação da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Embargos cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.5. Reconhecida omissão para esclarecer que o levantamento de quaisquer valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a fim de evitar risco de irreversibilidade.6. Inexigibilidade afastada: o Tema 864/STF refere-se a revisão geral anual, inaplicável ao reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.7. A correção pela Taxa Selic sobre o valor consolidado a partir de dezembro/2021 está em consonância com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, nem inconstitucionalidade.8. Demais alegações traduzem mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para assentar que o levantamento de valores deve aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “1. O Tema 864/STF não incide em hipóteses de reajuste escalonado concedido por lei específica. 2. A Lei Distrital no 5.184/2013 foi reputada constitucional pelo STF (ADI no 7391/DF). 3. A Taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado a partir da EC no 113/2021, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. 4. O levantamento de valores em execução contra a Fazenda Pública deve aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória pendente.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905; TJDFT, AI 0740270-19.2024.8.07.0000; TJDFT, AI 0749805-69.2024.8.07.0000.